Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança. Pactuação expressa de honorários. Arbitramento judicial. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.946,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se é devida a condenação da ré ao pagamento pelos serviços advocatícios prestados pelo autor; (ii) examinar a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários contratuais; e (iii) verificar se o valor de R$ 8.946,00 está em conformidade com os parâmetros adotados na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. Diante da expressa pactuação dos honorários para prestação dos serviços advocatícios em instrumento contratual formalizado entre as partes, não é o caso de arbitramento judicial, o qual somente é possível no caso de ausência de estipulação ou de acordo, conforme o previsto no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.
4. Nos termos do art. 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, não sendo possível atribuir ao contrato firmado entre as partes a interpretação que pretende o autor, a qual é incompatível com a literalidade do contrato.
5. Na forma do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que a ausência de comprovação do pagamento do valor pactuado entre as partes implica a procedência do pedido condenatório do autor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A expressa pactuação do valor dos honorários para prestação dos serviços advocatícios afasta a possibilidade de arbitramento judicial, o qual somente é possível no caso de ausência de estipulação ou de acordo, conforme art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113; CPC, art. 373, II; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o.